Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752521-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUELHO ELIAS JUNIOR AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SUELHO ELIAS JÚNIOR, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71950009/71498130). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator